Tribunal: STF
Processo: AI 336007
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Todos os aspectos da questão dos turnos ininterruptos
foram exaustivamente apreciados pelo Plenário no precedente invocado
no despacho agravado, nada havendo que indique a necessidade de
reexaminar-se essa matéria.
        Agravo a que se nega provimento.